Tribunal: TJES
Processo: 5005872-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-97.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO NEGRELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do CP. A acusação narrou que o denunciado ameaçou de morte sua vizinha, de 66 anos, proferindo palavras intimidatórias. Consta, ainda, histórico de conflitos anteriores e a existência de procedimento criminal anterior envolvendo as mesmas partes.

1.2. A prova oral colhida demonstrou que a vítima confirmou as ameaças e relatou grave temor, tendo se afastado de sua residência por mais de seis meses. O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena pela prática do delito.
1.3. O réu apelou sustentando ausência de provas suficientes, inexistência de dolo específico e desproporcionalidade na valoração negativa da culpabilidade. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça; e (ii) saber se houve dolo específico consistente na intenção de intimidar a vítima.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A palavra da vítima, firme e coerente desde os primeiros relatos, constitui meio idôneo de prova nos crimes de ameaça, sobretudo quando corroborada por elementos adicionais do contexto fático.

4. O dolo específico restou configurado, pois as condutas do réu produziram fundado temor, evidenciado pelo afastamento da vítima de sua residência por longo período. Tal consequência revela a seriedade da ameaça.

5. Há indicativos de padrão de comportamento intimidatório do réu, comprovado por procedimentos anteriores e documentos juntados aos autos. Tais elementos reforçam a credibilidade da narrativa da vítima e a conclusão pela presença de dolo.

6. A sentença analisou corretamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime, diante do impacto concreto na vida da vítima. A dosimetria foi proporcional e motivada.

7. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A palavra firme e coerente da vítima, quando em consonância com outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar decreto condenatório pelo crime de ameaça. 2. Configura dolo específico do art. 147 do CP quando a conduta do agente produz fundado temor na vítima, evidenciado por alterações significativas em sua rotina.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 82.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.657.156, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005872-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MAURICIO NEGRELLI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do CP. A acusação narrou que o denunciado ameaçou de morte sua vizinha, de 66 anos, proferindo palavras intimidatórias. Consta, ainda, histórico de conflitos anteriores e a existência de procedimento criminal anterior envolvendo as mesmas partes.

1.2. A prova oral colhida demonstrou que a vítima confirmou as ameaças e relatou grave temor, tendo se afastado de sua residência por mais de seis meses. O juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena pela prática do delito.
1.3. O réu apelou sustentando ausência de provas suficientes, inexistência de dolo específico e desproporcionalidade na valoração negativa da culpabilidade. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça; e (ii) saber se houve dolo específico consistente na intenção de intimidar a vítima.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A palavra da vítima, firme e coerente desde os primeiros relatos, constitui meio idôneo de prova nos crimes de ameaça, sobretudo quando corroborada por elementos adicionais do contexto fático.

4. O dolo específico restou configurado, pois as condutas do réu produziram fundado temor, evidenciado pelo afastamento da vítima de sua residência por longo período. Tal consequência revela a seriedade da ameaça.

5. Há indicativos de padrão de comportamento intimidatório do réu, comprovado por procedimentos anteriores e documentos juntados aos autos. Tais elementos reforçam a credibilidade da narrativa da vítima e a conclusão pela presença de dolo.

6. A sentença analisou corretamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime, diante do impacto concreto na vida da vítima. A dosimetria foi proporcional e motivada.

7. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A palavra firme e coerente da vítima, quando em consonância com outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar decreto condenatório pelo crime de ameaça. 2. Configura dolo específico do art. 147 do CP quando a conduta do agente produz fundado temor na vítima, evidenciado por alterações significativas em sua rotina.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 82.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.657.156, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2024, por volta das 15h40 , na Rua Ruy Pinto Bandeira, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado Maurício Negrelli, vizinho da vítima, ameaçou de morte a Sra. Mariucia Cafezakis dos Santos, de 66 anos. A ameaça consistiu nas seguintes palavras, proferidas para a vítima: "
José, eu já matei tres, um em redenção do pará, um em marabá e outro em paragominas, e o quarto vai ser essa porra, essa filha da égua, junto com esse cão, para ela ir passear com ele na casa do diabo.
"

Ainda, segundo a denúncia, esse não seria o primeiro episódio de ameaça, havendo um processo judicial anterior (nº 0001409-7120228080024) do mesmo suspeito contra a mesma vítima no Segundo Juizado Especial Criminal de Vitória, no qual o suspeito estava cumprindo transação penal. Além disso, documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente habitualmente se envolve em conflitos e condutas intimidatórias contra outras mulheres do bairro.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, o denunciado Maurício Negrelli não compareceu, sendo considerado revel. A vítima, Mariucia Cafezakis dos Santos, estava presente com sua advogada, que atuou como assistente de acusação. A advogada dativa, Dra. Mirelle Francesca Barcelos, nomeada para o ato, apresentou defesa preliminar, alegando que a prova não era suficiente para configurar o crime de ameaça e que as palavras ocorreram em um contexto de tensão de vizinhança. A MMª Juíza recebeu a denúncia. O Ministério Público ratificou a denúncia e manifestou-se pela procedência do pedido, pugnando pela condenação, destacando que a ameaça surtiu efeitos psicológicos na vítima, fazendo-a se afastar de sua morada por mais de seis meses. A defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, por fragilidade da prova quanto à materialidade e intencionalidade, alegando que a única prova era o depoimento da vítima.

O juízo de primeiro grau (ID 115744681) julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENOU o denunciado Maurício Negrelli pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Irresignado, o condenado interpôs o recurso de apelação (ID 15744686), sustentando que a sentença deve ser reformada, pois o conjunto probatório é insuficiente, para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça. Além disso, alegou ausência de dolo Específico para a configuração do crime de ameaça, bem como a desproporcionalidade na Valoração Negativa da Culpabilidade.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 15744692), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça. A existência de outro procedimento criminal anterior, no qual o recorrente foi contemplado com transação penal, evidencia um padrão comportamental de condutas intimidatórias.

O parecer do Ministério Público de 2º grau ID 15984106, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. O parecer reforça a solidez e harmonia da prova colhida, destacando a firmeza e coerência das declarações da vítima, corroboradas pelo padrão de conduta reiterado do recorrente em outros processos

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório dos autos, não verifico razões suficientes para a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da defesa recursal reside na alegação de insuficiência de provas e na ausência de dolo específico na conduta do réu. Contudo, a prova coligida aos autos demonstra-se sólida e harmônica, suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O depoimento da vítima, Mariucia Cafezakis dos Santos, mostrou-se seguro, firme e coerente em todas as fases processuais, desde o registro policial até a audiência, sendo categórica em reconhecer o recorrente como autor das ameaças. A jurisprudência pátria, em crimes desta natureza, atribui relevante valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando em consonância com os demais elementos.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige o dolo específico, ou seja, a real intenção de intimidar e causar fundado temor à vítima. Tal dolo e a seriedade da ameaça foram inequivocamente demonstrados pelo resultado prático da conduta: a vítima, por temor, se viu compelida a abandonar sua própria residência, afastando-se do lar por mais de seis meses. Este fato objetivo supera a simples alegação de desentendimento entre vizinhos ou conduta praticada "no calor do momento".

A acusação foi reforçada pela existência de outro procedimento criminal envolvendo o recorrente e a mesma vítima (transação penal anterior), bem como pela juntada de documentos que demonstram o hábito do recorrente em se envolver em conflitos e condutas intimidatórias contra outras mulheres do bairro. Esse histórico corrobora a verossimilhança da narrativa da vítima e a real intenção de intimidação do agressor.

Portanto, estão presentes a materialidade e a autoria do crime de ameaça.

Neste contexto, a sentença de primeiro grau observou corretamente o que a ameaça fez com que a vítima saísse de sua casa e permanecesse fora do estado por um longo período, sendo esta uma consequência direta e grave do delito, que justifica a negativação da circunstância judicial. Tal fato revela uma intensidade de dolo e um grau de reprovabilidade que extrapola o ínsito ao tipo penal.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional pela Juíza a quo.

Assim, mantendo-se o entendimento do juízo a quo, entendo que a condenação do réu foi medida adequada e em conformidade com os princípios do processo penal.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)